Tribunal: TJDFT
Processo: 0704330-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DANIELLE SANTOS CUNHA DEL REY contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 15a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pela ora agravante em desfavor de SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA UNIFICADA AO SERVIDOR PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL – SAUSPDF e de ANA PAULA DE OLIVEIRA COSTA FERREIRA. A autora, ora agravante, pugnou pela concessão da tutela provisória de urgência, a fim de suspender os efeitos da Assembleia Geral Extraordionária (AGE) realizada em 12/06/2019, reintegrando-a ao cargo de vice-presidente e tesoureira da SAUSPDF, bem como para que fosse afastado do cargo o presidente da aludida associação SAUSPDF. Requereu, subsidiariamente, o bloqueio das contas bancárias da associação. Pelo decisum recorrido, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência acima referido. No presente recurso, a agravante pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que o pedido de tutela de urgência deduzido nos autos de origem seja deferido. Para tanto, a agravante sustentou, em síntese, a nulidade da AGE realizada no dia 12/06/2019, tendo em vista que a sua assinatura foi falsificada, tendo sido promovida a alteração da diretoria da SAUSPDF. Asseverou que foi instaurado inquérito policial para apuração deste fato (“falsificação de documentos e/ou estelionato” (sic)). Em seguida, a agravante discorreu acerca da presença dos requisitos para a concessão a tutela de urgência vindicada nos autos de origem. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do Agravo de Instrumento, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela provisória de urgência, conforme dispõe o art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Não obstante o cabimento do presente recurso, a agravante não preencheu os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. O processamento do Agravo de Instrumento somente admite o provimento liminar nos casos em que não só a relevância da fundamentação é manifesta, como também a urgência torna o fato inadiável, não podendo, pois, aguardar o julgamento colegiado do recurso. A valer, a decisão agravada não traz um “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”, uma vez que a privação do exercício dos cargos de vice-presidente e tesoureira da SAUSPDF não constitui dano tão grave, a ponto de justificar a concessão de uma tutela provisória de urgência, notadamente por estar a associação devidamente representada, desde a destituição da autora, ora agravante, dos mencionados cargos de direção. Ademais, como bem destacado na decisão agravada, “não é crível que a falsificação da assinatura na carta de renúncia da autora e a assembléia que a afastou dos cargos tenha ocorrido em 12/06/2019 e somente em 30/01/2020 se venha reclamar do afastamento.”. Assim, a agravante poderá aguardar o julgamento do presente recurso, sem que isto lhe acarrete maiores prejuízos. De igual modo, não se faz presente o outro requisito para o deferimento do pedido liminar, tendo em vista que não há nas razões recursais a relevante fundamentação, hábil a revelar a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento. Isso porque a tutela de urgência pretendida nos autos da ação originária somente pode ser deferida quando, existindo a probabilidade do direito, o julgador se convença da verossimilhança da alegação. Muito embora a autora, ora agravante, sustente a ocorrência de nulidade da AGE realizada no dia 12/06/2016, esta questão deve ser apreciada num juízo de cognição exauriente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Insta assinalar, inclusive, que a questão não é tão simples como busca demonstrar a agravante, sobretudo considerando a necessidade de serem realizados laudos grafotécnicos. Em verdade, as alegações da autora, ora agravante, estão desprovidas de elementos probantes capazes de, ainda em um juízo de cognição sumária, demonstrar a nulidade da aludida AGE. Deveras, a matéria trazida pela autora/agravante demanda dilação probatória, não havendo como promover, in limine litis, a suspensão dos efeitos da AGE, sem que haja elementos probantes mínimos hábeis a demonstrar a nulidade apontada. Desse modo, a pretensão recursal não merece, “prima facie”, prosperar, razão pela qual deve ser prestigiada integralmente a decisão de primeiro grau. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal, para manter incólume a r. decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora